Tribunal: TJBA
Processo: 0005467-50.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005467-50.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL LUIZ DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE DOLO DE SUBTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Rafael Luiz de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa alegou ausência de provas, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para os crimes previstos nos arts. 345 ou 155, ambos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir: (i) se estão presentes os elementos típicos do crime de roubo ou se a conduta deve ser desclassificada para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, com ou sem violência; e (ii) se está caracterizada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova testemunhal e a confissão parcial extrajudicial indicam que a conduta do réu consistiu na apropriação de aparelho celular da vítima como forma de compensação por dívida alegadamente oriunda de favores sexuais não pagos, ausente o dolo específico de subtração. A materialidade e autoria de lesão corporal leve restaram comprovadas por laudo pericial e depoimento do policial militar condutor da ocorrência, evidenciando a prática de violência física na ocasião dos fatos. Diante da ausência de animus furandi e da intenção de satisfazer pretensão que o réu julgava legítima, a conduta melhor se amolda aos tipos penais previstos nos arts. 345 e 129, caput, ambos do Código Penal, em concurso material. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta do réu para os delitos previstos no art. 345 e no art. 129, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, fixando-se a pena total em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005467-50.2018.8.05.0248, em que figuram como apelante RAFAEL LUIZ DE JESUS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.